Tribunal: STF
Processo: ARE 1427274
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA INTÉRPRETE MUNICIPAL. PONTUAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS. POSSE OCORRIDA APÓS O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE USUFRUÍDA EM CARGO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. PRETENSÃO DE CONSIDERAÇÃO DESSE PERÍODO COMO DIAS DE TRABALHO EFETIVOS COM BASE NA LEI 2.524/2012 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:    



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de considerar como dias efetivamente trabalhados no magistério da Secretaria Municipal da Educação o período de licença-maternidade para fins de pontuação para atribuição de aulas - Impossibilidade - Art. 36, § 1º, alínea ‘h’, da Lei Municipal nº 2.524/12, prevê que o período de licença-maternidade será computado como dias trabalhados para fins de classificação para atribuição de aulas - Impossibilidade no presente caso, em razão de a licença-maternidade estar vinculada a cargo em outro ente federativo - Não é possível computar como dias efetivamente trabalhados na Secretaria Municipal da Educação o período anterior à posse no Município de Ribeirão Preto - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso de apelação providos.” (Doc. 14, p. 2)     



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 20).  



    Nas razões do apelo extremo, Joseane Mara Serra Porfírio apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, caput e inciso XVIII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem contrariou diretamente a Constituição, ao denegar a segurança concedida em primeira instância, a qual havia reconhecido seu direito de ter o período de sua licença-maternidade computado como tempo de efetivo exercício. Aduz que essa negativa resultou na alteração de sua classificação no processo seletivo de 5º para 9º lugar, gerando prejuízos indevidos em sua atribuição de salas/classes, apesar de ter se apresentado para início das atividades durante o período da licença-maternidade. Alega que “o prejuízo da recorrente é verificado na modificação de sua classificação, tendo saído da 5ª posição, e passado a ocupar a 9ª posição, em razão de ter tomado posse efetiva do cargo público posteriormente à outras candidatas (em classificações inferiores à sua), por ter sido negada a posse imediata em razão de estar, à época, em gozo de licença-maternidade” (Doc. 22, p. 11). Discorre que “a nomeação e posse no cargo das candidatas gestantes/lactantes regularmente aprovadas em concurso público não apenas é procedimento legalmente admissível, mas constitui direito de ordem constitucional e caráter social, que deve ser praticado de maneira incondicional” (Doc. 22, p. 11). Afirma que “é dever da administração pública ter de seguir rigorosamente os ditames legais e a ordem de classificação do processo seletivo, ressaltando ainda que a licença-maternidade é considerada de efetivo exercício para todos os fins de direito” (Doc. 22, p. 11-12). Frisa que “a ofensa ora verificada atinge não somente determinados dispositivos constitucionais, como, na realidade, afronta a própria Constituição Federal e a Ordem Social nela prevista, sendo verdadeira negativa de efetividade dos direitos constitucionalmente assegurados” (Doc. 22, p. 15). Ressalta que, “utilizando-se as técnicas próprias da hermenêutica constitucional, devem os dispositivos da Constituição serem interpretados de maneira harmônica com a ordem social instituída pelo constituinte, afigurando-se no caso como correta a preferência pela interpretação conforme a Constituição, bem como considerando o princípio da unidade da Constituição, ao revés de interpretação meramente literal e isolada da norma, o que evidencia a necessidade de reforma do decisum, com concessão da ordem à recorrente” (Doc. 22, p. 15). Assevera que “as violações aos direitos sociais afetam não somente cada direito, considerado de forma isolada, mas toda a ordem constitucional, visto que a efetividade dos ditames constitucionais e a concretização dos direitos na realidade fática é a própria base da Magna Carta, não sendo por outro motivo que é conhecida no meio jurídico como ‘Constituição Cidadã’ (Doc. 22, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para conceder a ordem em mandado de segurança à recorrente, assegurando seus direitos sociais” (Doc. 22, p. 18).  



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). Irresignada, Joseane Mara Serra Porfírio interpôs o presente agravo (Doc. 27).  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. 



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Nos termos do art. 36 da Lei Municipal nº 2.524/12, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Ribeirão Preto, ‘Para fins de classificação para atribuição de classes/aulas e remoção serão computados os dias efetivamente trabalhados no magistério da Secretaria Municipal da Educação’.



    E, nos termos do § 1º, alínea ‘h’, o período de licença maternidade será computado como dias trabalhados para fins de classificação para atribuição de aulas. 



    No entanto, o § 1º deve ser interpretado em conjunto com o caput, que prevê que ‘serão computados os dias efetivamente trabalhados no magistério da Secretaria Municipal da Educação’. 



    E, no presente caso, a impetrante não se encontrava em licença maternidade junto ao Município de Ribeirão Preto, pois somente tomou posse em 15/04/2021, ou seja, antes desse período não havia vínculo entre as partes, pois a impetrante não pertencia aos quadros do magistério municipal. 



    Destaca-se que a licença-maternidade era vinculada a cargo exercido junto à Secretaria de Estado da Educação, ou seja, o vínculo era com outro ente federativo. 



    (...)



    Assim, não é possível computar como dias efetivamente trabalhados no magistério da Secretaria Municipal da Educação o período anterior à posse, pois a licença-maternidade somente poderia ser computada como dias efetivamente trabalhados se fosse vinculada ao cargo municipal, que não é o caso.



    Sendo assim, de rigor a reforma da sentença para denegar a segurança, tendo em vista que ausente o direito líquido e certo.” (Doc. 14, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 2.524/2012 do Município de Ribeirão Preto) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença-gestante. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.258.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/06/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA MATERNIDADE E ALEITAMENTO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.308.659-ED-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 07/05/2021, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, , DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente